Tribunal: TJMT
Processo: 1010285-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010285-86.2022.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO
PACIENTES: DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, DENILSON BAPTISTA FERREIRA, DIVALDO SILVA MENDES, ELTON DE OLIVEIRA CRUZ E IZAQUE LOURENÇO COSTA
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, DENILSON BAPTISTA FERREIRA, DIVALDO SILVA MENDES, ELTON DE OLIVEIRA CRUZ e IZAQUE LOURENÇO COSTA, alegando constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Assevera que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] e que a autoridade coatora, ao conceder-lhes a liberdade provisória, condicionou-a, dentre outras imposições, ao pagamento de R$ 15.000,00 [quinze mil reais] de fiança para cada um deles.
Sustenta que todos são “pobres na acepção jurídica e factual do termo”, e que não dispõem de condições financeiras para arcar com o sobredito montante, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem, para que sejam postos em liberdade sem o pagamento da fiança arbitrada.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, anoto que a exordial não veio instruída com qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência dos pacientes, limitando-se a acostar as cópias do APFD de origem.
Registro, ainda, que os 5 [cinco] são representados por advogado constituído.
A despeito disso, observo que, ao serem interrogados, os pacientes informaram suas profissões e seus rendimentos, quais sejam: 1) DENILSON: serviços gerais, renda mensal de R$ 1.212,00 [um mil, duzentos e doze reais]; 2) DIVALDO: técnico em refrigeração – renda mensal de R$ 4.000,00 [quatro mil reais]; 3) IZAQUE: gerente de lanchonete – renda mensal de R$ 1.212,00 [um mil, duzentos e doze reais]; 4) DIONATAS – mecânico – renda mensal de R$ 3.000,00 [três mil reais]; e 5) ELTON: ajudante de pedreiro – renda mensal de R$ R$ 2.000,00 [dois mil reais].
Além disso, todos residem e imóveis alugados e, à exceção de ELTON, possuem filhos menores.
Se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência dos pacientes, entendo que a manutenção deles no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a dispensa da fiança, uma vez que arbitrá-la a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Sobre o tema, esta é a doutrina de NUCCI:
“Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]” (Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).
Diante desse cenário fático, se o juízo singular concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar dos pacientes, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência deles, mostra-se mesmo imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, pelo desembargador do Tribunal a quo, em plantão judicial de 9/3/2022, foi concedida a liberdade provisória mediante condições ao agravado, o qual permaneceu custodiado apenas por incapacidade econômica de arcar com a fiança arbitrada [...] [AgRg no HC n. 728.240/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022].
[...] 4. A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade. 5. Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319 do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade. 6. Ordem concedida para, confirmada a liminar, desconstituir a exigência de que seja prestada a fiança determinada em desfavor do paciente, mantidas as demais cautelares já impostas. [HC n. 582.962/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020].
A toda a evidência, o § 1o do art. 325 do CPP estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo Codex.
Noutro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Diante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória aos pacientes DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, DENILSON BAPTISTA FERREIRA, DIVALDO SILVA MENDES, ELTON DE OLIVEIRA CRUZ e IZAQUE LOURENÇO COSTA, independentemente do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares já fixadas pelo juízo singular.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo a quo autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual dos pacientes, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.